Tribunal: CARF
Processo: 13896.001494/99-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001494/99-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.675 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999
NULIDADE DA DECISÃO A QUO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E
ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE
DEFESA.
Não há nulidade quando a decisão administrativa foi proferida de acordo com
os requisitos de validade previstos em lei, permitindo ao contribuinte o pleno
exercício do direito de defesa, mormente quando se constata que o mesmo
conhece a matéria fática e legal e exerceu o seu direito de defesa, dentro de
uma lógica razoável e nos prazos devidos, bem como não se enquadrando na
previsão do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO DE
CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA. ARTIGO 373, INCISO I DO CPC.
Em processos decorrentes da não-homologação de declaração de compensação,
deve o Contribuinte apresentar e produzir todas as provas necessárias para
demonstrar de maneira inequívoca a liquidez e certeza de seu direito de crédito.
No âmbito do processo administrativo fiscal, constando perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil a utilização integral do crédito para quitação de outro
débito, o ônus da prova sobre o direito creditório recai sobre o contribuinte,
aplicando-se o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que seja aplicado o resultado indicado pela
Unidade Preparadora, em cumprimento à diligência determinada através da Resolução n° 3402-
003.198, conforme Informação Fiscal EQ2-OSA-IPIEQAUD no 1.745/2022.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001494/99-68
Fl. 974
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-83.117,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/06/1999
SALDO
CREDOR
DO
TRIMESTRE.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO.
A legitimidade dos créditos enfeixados por pedido de ressarcimento somente pode ser
aferida à vista de toda a documentação fiscal correspondente às aquisições encetadas,
sendo a respectiva apresentação ônus da requerente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos, transcrevo o relatório da decisão
proferida pela DRJ de origem:
Trata-se de pedido de ressarcimento de IPI (fl. 03) com protocolo de
27/10/1999, referente ao 2o trimestre-calendário de 1999, em que consta como origem
dos créditos no formulário a descrição “insumos com saída alíquota zero”, no importe
de R$ 56.594,08, cumulado com pedido de compensação (fl. 05) da mesma data e no
mesmo valor.
O pedido é acompanhado de demonstrativos mensais de créditos – “recuperação
– crédito (IPI) – 1999” (fls. 07/09), além de cópias do Livro Registro de Apuração do
IPI (fls. 12/29).
Em resposta ao termo de intimação no 106/202 de 15/08/2002 (fls. 45/47), a
requerente, entre outros documentos solicitados, apresentou uma amostragem das
notas fiscais de aquisição e de saída do trimestre em causa (fls. 64/119).
Foi então lavrado termo de intimação no 121/2003 em 21/03/2003 (fls. 125/127)
com as seguintes disposições:
“Pelo presente, fica o contribuinte INTIMADO, nos termos do Artigo 67, da Lei
n° 9.532/97, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de recebimento
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

aposta no Aviso de Recebimento-AR, a providenciar a protocolização da
documentação abaixo discriminada, objetivando complementar informação em
Processo Administrativo n.° 13896.001494/99-68, referente Pedido de
Ressarcimento de Créditos de IPI formalizado em 27/10/99:
1. Apresentar solicitação de retificação do Pedido de Ressarcimento de Créditos
de IPI, informando a correta fundamentação legal da origem dos créditos objeto
do pedido;
2. Apresentar cópia do Termo de Abertura do Livro Registro de Apuração do IPI
- LRAIPI, no qual foram registrados os lançamentos relativos ao 2° trimestre de
1999 (folhas n° 29 a 37 ), devidamente assinado por representante legal do
contribuinte;
3. A cópia da folha do LRAIPI, relativa ao 3° Decêndio de Março de 1999,
integrante do Pedido de Ressarcimento protocolizado sob o n°
13896.001492/99-32, corresponde à folha de número 07 e o saldo credor
apurado é de R$ 55.004,76. A cópia da folha do LRAIPI, relativa ao 1°
Decêndio de Abril de 1999, integrante do processo objeto desta intimação,
corresponde à folha de número 29 e informa o saldo credor no período anterior
no valor de R$ 54.487,11. Fornecer explicação sobre a interrupção na
numeração seqüencial das folhas do LRAIPI e sobre a utilização, no 1°
Decêndio de Abril de 1999, de valor de saldo credor no período anterior
diferente do apurado como saldo credor no 3° Decêndio de Março de 1999;
4. A cópia da folha do LRAIPI de número 37, integrante do Pedido de
Ressarcimento protocolizado em 27/10/99, corresponde ao 3° Decêndio de
Junho de 1999. A cópia da folha do LRAIPI onde foi registrado o estorno dos
créditos solicitados em ressarcimento, fornecida pelo contribuinte em
atendimento à Intimação DRF/OSA/SAPAC N° 106/2002, corresponde à folha
de número 37, também é relativa ao 3° Decêndio de Junho de 1999, mas
apresenta valores rasurados e divergentes da folha originalmente apresentada.
Fornecer esclarecimento sobre a existência de folhas do LRAIPI com mesma
numeração, relativas a um mesmo período e com valores distintos;
5. Fornecer cópias legíveis das Notas Fiscais de aquisição relacionadas abaixo:

6. Os créditos de IPI constantes nas notas fiscais de aquisição do fornecedor
Impacta S/A Indústria e Comércio não foram relacionados integralmente na
relação de créditos fornecida. Os valores de IPI especificados nessas notas
fiscais, relativos à aquisição do produto "caixas de papelão", não estão listados
na mencionada relação. Fornecer explicação sobre o procedimento adotado;
7. A relação de créditos fornecida totaliza R$ 56.594,09 ao passo que no Livro
Registro de Apuração do IPI - LRAIPI do trimestre foram escriturados créditos
no valor de R$ 56.803,85. Fornecer a relação de créditos complementar no
valor de R$ 209,76, nos moldes do subitem 2.2.11 da Ordem de Serviço
DRF/Osa n° 03/2002, assim como o respectivo arquivo magnético;
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

8. Foram encaminhadas cópias das Notas Fiscais de aquisição do fornecedor
Impacta S/A Indústria e Comércio n° 25069, 25070 e 25071, com data de
emissão em 14/06/99, nos valores totais de, respectivamente, R$ 5.292,46,
6.569,96 e R$ 4.927,46, e com créditos de IPI nos valores de, respectivamente,
R$ 480,33, R$ 596,27 e R$ 447,20. As notas fiscais mencionadas não constam
da relação de créditos fornecida. Fornecer explicação sobre o procedimento
adotado;
9. A nota fiscal de aquisição do fornecedor Orbis Industrial e Comercial Ltda n°
1430, emitida em 16/06/99, no valor do total de R$ 3.818,18 e com crédito total
de IPI no valor de R$ 282,83, foi incluída na relação de créditos informando o
valor de R$ 167,70 a título de crédito de IPI. Fornecer explicação sobre o
procedimento adotado;
10. O resumo das operações por CFOP fornecido apresenta valores
discrepantes relativamente aos montantes escriturados no LRAIPI. Informa
créditos de IPI totalizando R$ 57.037,37 ao passo que no LRAIPI os valores de
créditos escriturados correspondem R$ 56.803,85. Os diversos somatórios de
valores contábeis por CFOP também não coincidem com os valores
escriturados. Exemplificativamente, constatamos que o somatório do valor
contábil das entradas do trimestre, escriturado no LRAIPI, é de R$ 2.678.259,62
ao passo que o resumo informa o total de R$ 1.779.953,55. Apresentar novo
resumo com os valores corretos, refletindo as importâncias escrituradas no
LRAIPI;
11. Fornecer cópia de 5 (cinco) Notas Fiscais de saída, relativamente ao 2°
Decêndio de Abril de 1999, de cada um dos seguintes Códigos Fiscais de
Operação - CFOP's: 5.11, 5.13, 5.91, 5.94, 5.99, 6.11, 6.99 e 7.99;
12. Constatamos, na Nota Fiscal de saída n° 11988, CFOP 5.12, a
comercialização do produto cuja classificação fiscal é 4819.10.00, o qual não
figura na relação de produtos fabricados e/ou comercializados no trimestre.
Fornecer nova relação de produtos incluindo o acima mencionado ou esclarecer
porque o mesmo não a integrou;
13. Constatamos que o valor do débito de IPI relativo à Nota Fiscal de saída n°
11988, CFOP 5.12, no valor de R$ 212,46, não foi escriturado no LRAIPI.
Fornecer esclarecimento sobre o procedimento adotado.
14. Fornecer cópia de todas as Notas Fiscais de saída escrituradas no trimestre
sob o Código Fiscal de Operação - CFOP 5.12, no montante de R$ 2.868,22;
15. Constatamos, nas Notas Fiscais de saída n° 11989, 11992 e 11993 a
comercialização de produtos com as classificações fiscais 3002.20.99,
3003.40.01 e 3004.90.01 os quais não foram relacionados na relação de
produtos fabricados e/ou comercializados no trimestre. Adicionalmente, as
classificações mencionadas não figuram na Tabela de Incidência do IPI – TIPI
aplicável no período. Fornecer esclarecimento sobre o procedimento adotado e
informar a correta classificação fiscal dos produtos comercializados nas
referidas notas fiscais, nas classificações apontadas;
16. Fornecer cópia das folhas do Livro razão contendo os lançamentos dos
créditos e débitos de IPI relativos ao trimestre objeto do pedido de
ressarcimento;
17. Fornecer cópia da documentação comprobatória de que o Sr. Martin
Nelzow, signatário dos documentos remetidos em atendimento ao Termo de
Intimação, estava qualificado como representante legal do contribuinte;
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

18. Apresentar o original do Livro Registro de Apuração do IPI no qual foram
escriturados os lançamentos relativos ao 2° Trimestre de 1999;
19. Apresentar o original do Livro Registro de Entradas no qual foram
escrituradas as notas fiscais de aquisição relativas ao 2° Trimestre de 1999.
Ressaltamos que as informações solicitadas devem ser fornecidas por escrito e
devidamente assinadas pelo(s) representante(s) legal(is) do contribuinte.
Fica observado neste termo que a falta de atendimento da intimação ou o seu
atendimento de forma insatisfatória, nos termos dos artigos 927 e 928, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.° 3000/99,
sujeitará o contribuinte ao arquivamento do pleito por desinteresse”.(grifos do
original)
Cientificada da intimação em 26/03/2003 (AR, fl. 128), a requerente solicitou a
prorrogação de 30 dias do prazo para resposta (petição, fl. 129).
Em 04/06/2003, foi redigido termo de informação fiscal (fl. 131) que dá conta
da falta de resposta da requerente, ainda que concedidos 15 dias de prorrogação de
prazo e tendo decorrido mais de 60 dias da data de ciência do termo de intimação, e
propõe o indeferimento do pedido de ressarcimento por irregularidade formal deste.
Foi então prolatado Despacho Decisório (fl. 133) em 10/08/2004, com
supedâneo no Parecer SEORT/DRF/OSA no 232/2004 (fl. 132), pelo qual foi
indeferido o pleito por irregularidade formal (a intimação para saneamento do pedido
não foi atendida) e não foi homologada a compensação.
Insubmissa à decisão administrativa da qual teve ciência em 08/10/2004,
conforme AR (fl. 135), a requerente apresentou, em 05/11/2004, a manifestação de
inconformidade, às fls. 136/162, subscrita pelos patronos da pessoa jurídica
qualificados no instrumento cabível (procuração, fl. 175) e instruída com a
documentação às fls. 177/448, em que, resumidamente, aduz o seguinte:
a) não conseguiu cumprir a grande quantidade de solicitação do termo de
intimação no 121/03 no curto prazo estipulado (15 dias com somente mais 15 dias de
prorrogação);
b) os pedidos de ressarcimento e de compensação, pendentes de apropriação até
o advento da Lei no 10.637, de 2002, devem ser considerados como declaração de
compensação;
c) por aplicação do Decreto no 70.235, de 1972, art. 15, § 4o, sendo a
manifestação de inconformidade um veículo de defesa similar à impugnação, a peça
de defesa pode apresentar toda a documentação necessária à comprovação da
legalidade do pleito; a falta de cumprimento de termo de intimação não é exceção
elencada no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou na IN SRF no 210, de 2002, para a
compensação, cujo pressuposto básico é a existência de créditos e débitos
compensáveis, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais administrativos e
judiciais;
d) como prova da existência dos créditos são apresentados o Livro Registro de
Entradas e o Livro Registro de Apuração do IPI, sendo que as notas fiscais com os
créditos do IPI poderão ser apresentadas se necessário;
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

e) a seguir são respondidos todos os questionamentos formulados no termo de
intimação no 121/03, com a documentação solicitada, sendo que a maioria dos
elementos solicitados não tem nenhuma correlação lógico-jurídica com os créditos de
IPI e a respectiva compensação:
“II.4.a — ITEM 1
33. Como solicitado, a Impugnante apresenta, juntamente com essa
manifestação de inconformidade, solicitação de Retificação de Pedido de
Ressarcimento de Créditos de IPI, informando a correta fundamentação legal de
seu pleito, como exigido pela r. autoridade fiscal (doc. 06).
II.4.b — ITEM 2
34. Em respeito a exigência constante do "item 2" do Termo de Intimação n.°
121/03, a Impugnante apresenta, juntamente com a presente manifestação de
inconformidade, cópia do Termo de Abertura do Livro Registro de Apuração do
IPI - LRAIPI, relativo ao 2° trimestre de 1999, especificamente das folhas n° 29
a 37, devidamente assinada por representante legal (doc. 07).
II.4.c — ITEM 3
35. A Impugnante foi intimada a fornecer "explicação sobre a interrupção na
numeração seqüencial das folhas do LRAIPI e sobre a utilização, no 1°
Decêndio de Abril de 1999, de valor de saldo credor no período anterior
diferente do apurado como saldo credor no 3° Decêndio de Março de 1999".
36. A suposta interrupção na numeração seqüencial das folhas do LRAIPI
advém do fato da Impugnante ter escriturado seus lançamentos contábeis de
forma errônea quando do preenchimento das fls. 07, o que a levou a escriturar
tais valores novamente, especificamente às fls. 28 do LRAIPI, nela lançando os
valores corretamente.
37. Deve-se frisar também que a Impugnante não formulou Pedido de
Ressarcimento do valor de R$ 55.004.76 (cinqüenta e cinco mil reais e setenta e
seis centavos), lançado à fl. 07, mas unicamente do valor constante da fl. 28 de
seu LRAIPI, de R$ 54.500,25 (cinqüenta e quatro mil, quinhentos reais e vinte e
cinco centavos).
38. Outrossim, o valor de R$ 54.511,26 (cinqüenta e quatro mil, quinhentos e
onze reais e vinte e seis centavos), lançado como saldo credor do período
anterior, originou-se de mero erro de fato da Impugnante quando da
escrituração de seu LRAIPI, como faz prova a folha seguinte, de n.° 29, que
aponta como saldo credor única e exclusivamente o valor de R$ 951,85
(novecentos e cinqüenta e um reais e oitenta e cinco centavos), decorrente da
movimentação daquele período.
39. Como se vê, em que pese ter a Impugnante se equivocado em alguns pontos
de sua escrituração contábil, tal fato não causou nenhum prejuízo ao Fisco
Federal, tendo em vista que os créditos erroneamente escriturados não foram
objeto de dupla contabilização, e muito menos de duplo Pedido de
Ressarcimento.
40. Nesse diapasão, a Impugnante requer seja a fl. 07 de seu LRAIPI
desconsideradas por este r. julgador, reconhecendo a nulidade das mesmas, tal
qual anteriormente procedido pela Impugnante.
(...)
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

44. Pelo exposto, conclui-se ser inquestionável a inexistência de prejuízo ao
Fisco Federal, a boa-fé da Impugnante e o fato de que os erros na escrituração
de seu LRAIPI foram, tão logo constatados, imediatamente corrigidos, o que
impossibilita seja-lhe aplicada qualquer espécie de sanção ou mesmo exigência
de tributo sem ocorrência de fato jurídico-tributário, nos termos do artigo 142
do Código Tributário Nacional e da jurisprudência pacífica do C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA e do C. CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA.
II.4.e — ITEM 4
45. A d. autoridade fiscal fez constar no "item 4"[sic] do Termo de Intimação n.°
121/2003 que a "cópia do LRAIPI, relativa ao 3° Decêndio de Março de 1999,
integrante do Pedido de Ressarcimento protocolizado sob o n.° 55.004,76 [sic].
A cópia da folha do LRAIPI, relativa ao 1o Decêndio de Abril de 1999,
integrante do processo objeto deste intimação, corresponde à folha de número
29 e informa o saldo credor no período anterior de R$ 54.487,11".
46. Por este motivo, foi solicitado da Impugnante esclarecimento "sobre a
existência de folhas do LRAIPI com mesma numeração, relativas a um mesmo
período e com valores distintos".
47. Inicialmente, a Impugnante esclarece que o valor objeto de Pedido de
Compensação encontra-se lançado ás fls. 37 de seu LRAIPI, e nela não consta
nenhuma rasura, como afirmado pela d. autoridade fiscal.
48. Às fls. 16, por sua vez, constam os valores erroneamente escriturados pela
Impugnante, como informado no tópico anterior (item 3), mas que, em nenhum
momento, foram objeto de Pedido de Ressarcimento por parte da Impugnante.
49. Por este motivo, e tendo em vista que este erro de fato não gerou nenhum
prejuízo ao erário público, a Impugnante requer sejam as folhas erroneamente
escrituradas desconsideradas, ou mesmo anuladas, apreciando-se apenas a fl.
de n.° 37, esta sim objeto de Pedido de Ressarcimento.
II.4.e — ITEM 5
50. A Impugnante, como exigido no "item 5" do Termo de Intimação n.°
121/2003, apresenta cópias das notas fiscais de aquisição abaixo relacionadas
(doc. 08):

II.4.f — ITEM 6
51. Consta no "item 6" do Termo de Intimação n.° 121/2003 exigência para que
a Impugnante explique o procedimento por ela adotado quanto à não
escrituração do IPI destacado nas notas fiscais relativo à aquisição do produto
"caixas de papelão".
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

52. O procedimento adotado pela Impugnante no tocante à não escrituração do
IPI em espeque [sic] decorre do simplório fato de que o produto "caixas de
papelão" por ela adquirido não ser, em nenhum momento, utilizado na
industrialização dos produtos por ela comercializados, donde ressai a
impossibilidade jurídica dela creditar-se dos respectivos valores.
53. Repisando, trata-se unicamente de "caixas de embarque", utilizadas no
transporte dos produtos por ela adquiridos e que, posteriormente a sua
utilização, são revendidas para o próprio fornecedor de aludidas mercadorias,
não sendo objeto, em nenhum momento, de qualquer espécie de processo de
industrialização.
(...)
II.4.g — ITEM 7
56. Como solicitado no Termo de Intimação n° 121/2003, "item 7", a
Impugnante apresenta relação de créditos complementar no valor de R$ 209,76
(duzentos e nove reais e setenta e seis centavos), nos moldes da Ordem de
Serviço DRF/OSA n° 03/2002, subitem 2.2.11 (doc. 09).
II.4.h — ITEM 8
57. Consta no "item 8" do Termo de Intimação n° 121/2003 solicitação para que
a Impugnante esclarecesse o procedimento quanto ao não-creditamento do IPI
relativo às Notas Fiscais ns.° 25069, 25070 e 25071, cujos valores são,
respectivamente, de R$ 480,33 (quatrocentos e oitenta reais e trinta e três
centavos), R$ 596,27 (quinhentos e noventa e seis reais e vinte e sete centavos) e
R$ 447,20 (quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos).
58. A Impugnante esclarece. As notas fiscais supra mencionadas não foram
objeto de creditamento por parte da Impugnante em virtude de referirem-se à
[sic] "embalagens" utilizadas na produção de "amostras grátis" (art. 51, inciso
III, do Regulamento do IPI/02), as quais, por serem isentas do imposto, não
permitiam o creditamento dos aludidos créditos de IPI.
59. Contudo, e com o advento da Lei n° 9.779/99 (art. 11), passou-se a permitir
a manutenção dos créditos de insumos utilizados na industrialização de
produtos tributados à alíquota zero ou isentos de IPI, o que, por descuido da
Impugnante, não foi observado.
60. De qualquer forma, é fato que tal equívoco não gerou qualquer prejuízo ao
Fisco Federal, e sim aumento na arrecadação desse imposto, motivo pelo qual
em nada deverá refletir no exame da legalidade da operação de compensação
perpetrada pela Impugnante.
II.4.i — ITEM 9
61. Foi solicitado da Impugnante esclarecimento quanto ao motivo dela ter-se
creditado somente do valor de R$ 167,70 (cento e sessenta e sete reais e setenta
centavos), relativo à nota fiscal n° 1430 - valor total de R$ 3.818,18 (três mil,
oitocentos e dezoito reais e dezoito centavos), cujo destaque de IPI atinge o
valor de R$ 282,83 (duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos).
62. Por este motivo, a Impugnante informa ter se creditado do IPI destacado na
mencionada nota fiscal no valor de R$ 167,70 (cento e sessenta e sete reais e
setenta centavos), pelo simplório fato de que a diferença entre o quantum retro
mencionado e o valor de R$ 282,83 referir-se à "embalagem para amostras
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

grátis", as quais, por expressa disposição do artigo 51, inciso III, do
Regulamento do IPI, são isentas deste imposto.
63. Desta feito [sic], e pelos motivos já expostos no tópico anterior, qual seja,
erro na interpretação da legislação tributária, a Impugnante deixou de
aproveitar aludidos créditos de IPI, o que lhe causou prejuízo e, a contrario
sensu, aumento de arrecadação para o Fisco Federal.
I1.4.j — ITEM 10
64. Tendo em vista que as operações por CFOP fornecida pela Impugnante
apresentaram valores discrepantes em relação ao montante escriturado no
LRAIPI, exigiu-se a apresentação de "novo resumo com os valores corretos,
refletindo as importâncias escrituradas no LRAIPP (item 10 do Termo de
Intimação n.° 121/2003).
65. Em cumprimento a esta exigência, a Impugnante apresenta resumo
informando os respectivos valores de forma correta, como solicitado pela d.
autoridade fiscal (doc. 10).
11.4.l — ITEM 11
66.A Impugnante colaciona, juntamente com sua manifestação de
inconformidade, cópia de 5 (cinco) notas fiscais de salda, relativamente ao 2°
Decêndio de Abril de 1999, portadores dos CFOP's ns° 5.11, 5.13, 5.94, 5.99,
6.11, 6.99 e 7.99 (item 11 do Termo de Intimação n.° 121/2003 - doc. 11).
II.4.m — ITEM 12
67. Como exigido pela d. autoridade fiscal, a Impugnante apresenta nova
relação de produtos fabricados e/ou comercializados, incluindo o produto
portador de classificação fiscal n.° 4819.10.00, relativo a nota fiscal n.° 11988,
CFOP 5.12 (item 12 do Termo de Intimação n.° 121/2003), aproveitando o
ensejo para esclarecer que o mesmo não integrou sua antiga relação de
produtos por simples erro de fato, mas que não gerou nenhum recolhimento a
menor de tributos, sejam eles federais, estaduais ou municipais (doc. 12).
11.4.n — ITEM 13
68. Tendo em vista que a nota fiscal de saída n° 11988, CFOP 5.12, no valor de
R$ 212.46, refere-se a "caixas de papelão", a Impugnante não escriturou tal
operação em seu LRAIPI, ao passo que esta operação não é objeto de tributação
pelo IPI.
69. Outrossim, vale frisar que estas mesmas "caixas de papelão", quando
adquiridas pela Impugnante, não foram objeto de creditamento do IPI destacado
na respectiva nota fiscal, o que prova irretorquivelmente a correição do
procedimento por ela adotado.
70. Trata-se de caixas adquiridas e vendidas pela Impugnante pelo mesmo valor
e que não são objeto de nenhum processo de industrialização, o que demonstra,
mais uma vez, a legalidade do não creditamento na entrada e o
nãorecolhimento, quando da saída, de IPI.
(...)
72. Ademais, a Impugnante ressalta que a simples classificação fiscal
equivocada de certo produto não é pressuposto para a exigência do IPI, tendo
em vista que, nos termos dos artigos 153, inciso IV, da Constituição Federal de
1988 e 46 do Código Tributário Nacional, somente se sujeitará a este imposto as
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

operações que tenham por objeto a realização de operação comerciais relativas
à produtos industrializados, e nenhuma outra.
73. Entendimento contrário nos levaria a crer que a definição do que seja ou
não produto industrializado estaria relegado ao alvedrio do contribuinte ou
mesmo do Fisco Federal, o que ruiria com a rígida discriminação de
competências outorgada pela Constituição da República, bem como com o
princípio da legalidade tributária (art. 150, inciso I, da CF/88 e artigo 97,
incisos I e III, do CTN).
(...)
II.4.o — ITEM 14
77. Em cumprimento ao formulado no "item 14" do Termo de Intimação n.°
121/2003, a Impugnante fornece cópias de todas as notas fiscais escrituradas no
trimestre sob o CFOP n.° 5.12, no montante de R$ 2.868,22 (doc. 13).
I1.4.p — ITEM 15
78. Como exigido no Termo de Intimação n.° 121/2003, a Impugnante descreve
abaixo a correta classificação fiscal dos produtos objeto das notas fiscais de
saída ns.° 11989, 11992 e 11993:

79. Em tempo, a Impugnante esclarece que o fato de ter classificado
incorretamente os produtos acima mencionados não poderá levar à aplicação de
penalidade por parte do Fisco Federal, tendo em vista que tal fato não originou
recolhimento a menor de IPI, inexistindo, portanto, qualquer prejuízo ao erário
público.
(...)
II.4.q — ITEM 16
83. Como exigido no "item 16" do Termo de Intimação n.° 121/2003, a
Impugnante apresenta cópia de seu Livro Razão contendo os lançamentos dos
créditos e débitos de IPI relativos ao trimestre objeto de pedido de
ressarcimento (doc. 14).
84. Visando esclarecer eventuais equívocos quando da leitura de seu Livro
Razão, a Impugnante sublinha que os valores objeto de compensação são em
tudo e por tudo idênticos aos valores constantes do retro mencionado livro,
quais sejam, R$ 225.777,65 (duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e
sete reais e sessenta e cinco centavos).
85.Nesse diapasão, a Impugnante frisa que os valores objeto de compensação
nos 1° e 2° Trimestres encontram-se estornados às fls. 11 de seu Livro Razão, o
que permite seja minudentemente aferido por este r. julgador a correição de sua
contabilidade.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

II.4.q — ITEM 17
86.A Impugnante, como exigido no "item 17" do Termo de Intimação n.°
121/2003, colaciona cópia de documentação comprobatória dos poderes do Sr.
MARTIN NELZOW, demonstrando ter o mesmo poderes para representar a
empresa perante os órgãos fazendários, inclusive à época do atendimento do
Termo de Intimação em espeque (doc. 15).
II.4.r — ITEM 18
87. Em atendimento ao constante do "item 18" do Termo de Intimação n.°
121/2003, a Impugnante apresenta o original do Livro Registro de Apuração de
IPI, no qual foram escriturados os lançamentos relativos ao 2° Trimestre de
1999 (doc. 16).
88. A Impugnante, com vistas a afastar desde já eventuais questionamentos
sobre os erros materiais - devidamente corrigidos — por ela incorridos quando
da escrituração de seu Livro Registro de Apuração de IPI, esclarece que os
mesmos não ocasionaram nenhum prejuízo ao Fisco Federal e não impede a
efetiva aferição do volume de entradas e saídas de mercadorias por ela
realizadas, o que pode ser facilmente constatado do confronto do mesmo com
seus Livros de Entrada e Saída.
(...)
92. De clareza solar, portanto, a legalidade da escrita contábil da Impugnante, e
a impossibilidade de arbitramento do IPI sob este argumento, nos termos do
artigo 148 do Código Tributário Nacional e da jurisprudência do C. SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA e do C. CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA.
II.4.s — ITEM 19
93. Atendendo a exigência formulada no "item 19" do Termo de Intimação n.°
121/2003, a Impugnante apresenta o original do Livro Registro de Entradas no
qual foram escrituradas as notas fiscais de aquisição relativas ao 2° Trimestre
de 1999 (doc. 17)”. (destaques do original)
Por fim, requer que a manifestação de inconformidade seja recebida e acolhida,
com o reconhecimento da legalidade da compensação realizada e a reforma de
maneira integral da decisão recorrida. Ademais, requer que as publicações sejam
realizadas em nome do causídico cujo endereço é indicado.
Em 24/02/2005, a solicitação foi indeferida pela 2a Turma desta DRJ/RPO no
Acórdão no 7.294 (fls. 457/464) por falta de comprovação tempestiva do direito
creditório.
Em 06/05/2005, foi apresentado recurso voluntário contra a decisão colegiada
de piso (fls. 467/490).
Em 26/01/2007, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso pela 1a
Câmara do 2o Conselho de Contribuintes no Acórdão no 201-80.011 (fls. 518/522).
Em 03/08/2007, por via postal, a requerente opôs embargos de declaração (fls.
526/533) no que concerne à decisão do órgão de jurisdição administrativa de teto.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

Por meio do Despacho no 201-657/07 (fls. 536/537), de 07/12/2007, a
presidenta da 1a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes rejeitou os embargos
declaratórios.
Em 25/08/2008, a requerente interpôs recurso especial (fls. 543/570) à Câmara
Superior de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda.
Em 05/10/2011 a 3a Turma da CSRF-MF, por unanimidade, deu provimento ao
recurso especial por meio do Acórdão no 9303-001.704 (fls. 775/781), sendo
considerada nula a decisão recorrida.
Por fim, em 29/03/2017, foi proferido o Acórdão no 3302-003.742 (fls. 800/804)
pela 3a Câmara da 2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), com o provimento parcial do recurso voluntário para anular o
Acórdão da DRJ/Ribeirão Preto/SP.
A Contribuinte recebeu a Intimação pela via eletrônica em data de 18/11/2019
(Termo de Ciência por Decurso de Prazo de fls. 838), apresentando o Recurso Voluntário por
meio de protocolo eletrônico em 03/12/2019 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-
fls. 841), pelo qual, com os mesmos fundamentos da peça de Manifestação de Inconformidade,
apresentou os seguintes pedidos:
(A) PRELIMINARMENTE, reconhecer a nulidade do v. acórdão recorrido
pela ausência de apreciação, mesmo que superficial, da manifestação de
inconformidade protocolizada pela Recorrente, assim como da documentação a
ela acostada - isso tudo em total afronta ao acórdão 3302-003.742, proferido
por este c. CARF -, determinando a baixa dos autos para que outra decisão seja
proferida, desta vez com a apreciação das razões postas na manifestação de
inconformidade e documentos que lhe instruiu; e/ou,
(B) no MÉRITO, caso este C. Tribunal decida adentrar, desde já, na análise do
MÉRITO da matéria deduzida nestes autos, requer seja reconhecida a
legalidade da compensação realizada pela Recorrente, eis que todas as
exigências fiscais, mesmo aquelas desprovidas de qualquer relação com a
temática posta no pedido de compensação (prova da existência dos créditos de
IPI objeto de compensação), foram integralmente atendidas pela Recorrente,
com a reforma, integral, do v. acórdão recorrido.
Inicialmente, através da Resolução no 3402-003.198 (e-fls. 865-877), o
julgamento do recurso foi convertido em diligência, para as seguintes providências pela Unidade
de Origem:
Diante dessas considerações, à luz do art. 29 do Decreto n.o 70.235/721, proponho a
conversão do julgamento do presente processo em diligência para que a autoridade
fiscal de origem (DRF Osasco – SP) elabore relatório fiscal conclusivo relatando os
documentos e as informações que foram apresentadas nos presentes autos e avaliando
sua suficiência para respaldar o direito creditório pleiteado. Oportunizar à Recorrente a
apresentação das notas fiscais não constantes dos autos caso entenda que sejam
imprescindíveis para a análise do direito creditório, procedendo com a análise
conclusiva do direito creditório (integral ou em parte) com fulcro na documentação
apresentada.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no
prazo de 30 (trinta) dias.
Às fls. 932 a 952 o ilustre Auditor Fiscal da Unidade Preparadora apresentou a
Informação Fiscal EQ2-OSA-IPI-EQAUD no 1.745/2022, com manifestação da Recorrente às
fls. 960 a 963.
Após, o processo foi encaminhado para novo sorteio e julgamento.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme já analisado na Resolução no 3402-003.198, o Recurso Voluntário é
tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser
conhecido.
2. Preliminarmente
2.1. Nulidade da decisão recorrida
Alega a Recorrente que r. decisão recorrida padece de vício de motivação ou
fundamentação, uma vez que não abordou a razão pela qual as provas apresentadas pela
Recorrente seriam incapazes de sustentar seu direito creditório, bem como a razão pela qual os
Julgadores estariam impossibilitados de analisar a legitimidade de todos os créditos de IPI
escriturados.
Sem razão.
Inicialmente, cumpre observar que a nulidade da decisão proferida pela DRJ de
origem já havia sido declarada através do v. Acórdão no 3302-003.742, tendo em vista a falta de
análise de todos os documentos e alegações trazidas pelo sujeito passivo em sua Manifestação de
Inconformidade.
Em peça recursal, a Contribuinte novamente argumenta que apresentou todos os
esclarecimentos que foram solicitados no Termo de Intimação que acabou por ensejar a negativa
geral do crédito pela ausência de resposta.
Todavia, a autoridade julgadora tanto analisou a comprovação constante dos
autos, que relaciona tais documentos e esclarecimentos apresentados pela empresa em sua
defesa.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

Transcrevo parcialmente a conclusão do v. Acórdão recorrido:

Tendo sido anulado pelo CARF o acórdão original prolatado por esta DRJ, a
manifestação de inconformidade apresentada deve ser novamente apreciada neste foro,
com o exame da documentação comprobatória trazida à colação pela requerente.
Inicialmente, deve ser feita uma varredura seqüencial da manifestação de
inconformidade e da documentação anexada vis-à-vis as solicitações contidas no termo
de intimação no 121/2003, item a item.
Item 1:
À fl. 183, consta uma solicitação de retificação de formulário de “pedido de
ressarcimento”, tendo como fundamentos para o pedido o art. 11 da Lei no 9.779, de 19
de janeiro de 1999, e os arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Item 2:
Termo de Abertura do Livro Registro de Apuração do IPI em que se encontra a
escrituração relativa ao 2o trimestre-calendário de 1999, firmado pelo representante
legal da empresa (fl. 184).
Item 3:
Segundo a intimação, a folha do Livro Registro de Apuração do IPI correspondente ao
saldo credor apurado de R$ 55.004,76 no 3o decêndio de março de 1999 é de no 07; a
folha referente ao 1o decêndio de abril de 1999, com o saldo credor no período anterior
de R$ 54.487,11, é de no 29.
A descontinuidade da numeração das folhas do Livro Registro de Apuração do IPI,
conforme argúi a requerente, se deve a erros cometidos na escrita fiscal e conseqüente
retificação. A diferença de saldo credor, também oriunda de erro na escrituração fiscal,
não é relevante, pois o valor do pedido de ressarcimento do 1o trimestre-calendário de
1999 foi de R$ 54.500,25 e não de R$ 55.004,76.
Item 4:
Na intimação a requerente é instada a esclarecer a discrepância de valores entre cópias
apresentadas da mesma folha (no 37) do Livro Registro de Apuração do IPI, relativa ao
3o decêndio de junho de 1999, havendo rasuras numa das folhas.
Na resposta, a requerente afirma que deve ser considerada como correta somente a fl. 37
do Livro Registro de Apuração do IPI correspondente ao último decêndio de junho de
1999, com o exato valor do pedido de ressarcimento.
Item 5:
Foram apresentadas, às fls. 202/216, cópias das notas fiscais solicitadas. Trata-se de
algumas notas fiscais de aquisição de abril (legíveis) e de junho (parcialmente legíveis)
de 1999.
Item 6:
Segundo a intimação, créditos referentes a notas fiscais emitidas pela empresa Impacta
S/A Ind. e Com. não foram discriminados integralmente na relação de créditos fornecida
pela requerente.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

À guisa de resposta, a requerente sustenta que se trata de caixas de papelão não
empregadas no processo produtivo, mas sim utilizadas para transporte de produtos
adquiridos e sujeitas a revenda posterior.
Item 7:
No Livro Registro de Apuração do IPI, conforme intimação, constam créditos
complementares de R$ 209,76 não incluídos na relação de créditos fornecida, no
montante de R$ 56.594,09.
A requerente apresentou relação de todas as entradas com créditos (fls. 218/220), mas
sem a especificação da diferença apontada de R$ 209,76.
De qualquer maneira, o pedido de ressarcimento não inclui esse valor.
Item 8:
Notas fiscais com créditos tituladas pela empresa Impacta S/A Ind. e Com. não se
encontram na relação de créditos apresentada.
A requerente informou que se trata de embalagens para amostras grátis, sem tributação
do imposto. Mesmo com o advento do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, a empresa
deixou de incluir os créditos, por descuido. Não houve prejuízo para o Fisco Federal.
Item 9:
Do crédito de R$ 282,83 referente a nota fiscal emitida por Orbis Industrial e Comercial
Ltda., somente foi incluída na relação de créditos a parcela de R$ 167,70.
A requerente informou que a diferença não incluída na relação de créditos diz respeito
também a “embalagem para amostra grátis”, sendo cabível para o caso as considerações
do item anterior.
Item 10:
Há discrepâncias entre os valores do resumo fornecido das operações por CFOP e os
valores consignados no Livro Registro de Apuração do IPI (totais de créditos
escriturados – no resumo, R$ 57.037,37; no livro, R$ 56.803,85 – e somatórios
contábeis das entradas – no resumo, R$ 1.779.953,55; no livro, R$ 2.678.259,62). Na
intimação a autoridade fiscal solicita a adequação do resumo ao livro de apuração.
A requerente apresentou novo resumo das operações por CFOP (incluídas saídas), com
os valores supostamente corretos (fls. 218/223).
Itens 11 a 15:
Dados sobre saídas de produtos, não relevantes para a análise dos créditos.
Item 16:
Apresentação do livro Razão com os lançamentos de créditos e débitos de IPI do
trimestre (fls. 251/258).
Item 17:
Procuração do representante da empresa perante os órgãos fazendários (fls. 259/264).
Itens 18 e 19:
Cópias do Livro Registro de Apuração do IPI e do Livro Registro de Entradas do 2o
trimestre de 1999 (fls. 265/445).
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

***
Inegavelmente, há discrepâncias na escrita fiscal da requerente, sendo relevante aquela
tratada no item 10. Os demais tópicos não são importantes para a averiguação da
legitimidade dos créditos.
Contata-se que, ao contrário do argumento da defesa, as razões de decidir foram
devidamente motivadas, tendo a Recorrente conhecimento pormenorizado de todos os pontos
controvertidos neste litígio.
Ademais, as alegações apontadas em defesa não se enquadram na previsão do
artigo 59 do Decreto no 70.235/19721.
Portanto, não cabe a anulação da decisão de primeira instância, motivo pelo qual
afasto a preliminar invocada em razões de recurso.
3. Mérito
Argumentou a defesa que não foram demonstrados os motivos pelos quais as
provas apresentadas não foram acatadas para comprovação do direito creditório. Pede para que
seja reconhecida a legalidade da compensação realizada, uma vez que todas as exigências foram
cumpridas.
Em nova análise das provas acostadas aos autos, na forma determinada
anteriormente por este Colegiado, o ilustre Julgador de primeira instância relacionou os
documentos e esclarecimento apresentados pela defesa, concluindo que:
Inegavelmente, há discrepâncias na escrita fiscal da requerente, sendo relevante aquela
tratada no item 10. Os demais tópicos não são importantes para a averiguação da
legitimidade do créditos.
As notas fiscais dos créditos pleiteados foram discriminadas pela requerente em
planilhas (fls. 07/09) e perfazem um saldo credor total para o trimestre em causa de R$
56.594,08. (e-fl. 827 – grifei)
Para aquela r. decisão recorrida, os únicos documentos relevantes seriam as notas
fiscais que foram apresentadas em parte pelo sujeito passivo nos autos, apenas de forma
exemplificativa:
Foi apresentada pela requerente apenas uma amostragem das notas fiscais de
aquisição (fls. 64/91), todas cópias referentes ao mês de junho de 1999, sendo
algumas com dados e valores ilegíveis. Posteriormente mais algumas cópias de notas
fiscais de abril e junho foram carreadas aos autos (item 5 retro).

1 Art. 59. São nulos:
- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

Na manifestação de inconformidade, a requerente afirma que pode, a qualquer tempo,
apresentar todas as notas fiscais de aquisição, mas não apresentou no momento
adequado.
Ora, a teor do RIPI/1998, art. 171, I, os créditos somente podem ser escriturados à vista
da documentação fiscal que lhes confira legitimidade. Portanto, a legitimidade dos
créditos pode ser aferida apenas mediante o exame das notas fiscais de aquisição.
(e-fl. 829)
Diante das Notas Fiscais apresentadas pela Contribuinte, bem como demais
documentos que buscam comprovar a legitimidade do crédito, dentre os quais os Livros de
Apuração do IPI, através da Resolução no 3402-003.198 (e-fls. 864-877), o julgamento do
recurso foi convertido em diligência, para que a autoridade fiscal de origem (DRF Osasco – SP)
elaborasse relatório fiscal conclusivo relatando os documentos e as informações que foram
apresentadas nos presentes autos e avaliando sua suficiência para respaldar o direito creditório
pleiteado, oportunizando à Recorrente a apresentação das notas fiscais não constantes dos autos,
caso entendesse imprescindíveis para a análise do direito creditório.
Às fls. 932 a 952 o ilustre Auditor Fiscal da Unidade Preparadora
apresentou a Informação Fiscal EQ2-OSA-IPI-EQAUD no 1.745/2022, pela qual teceu as
seguintes conclusões:
Inicialmente, observou-se que o pedido de ressarcimento no valor de R$ 56.594,08, foi
protocolado juntamente com cópia do Livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI, com
saldo credor incorreto de R$ 110.452,67, conforme abaixo reproduzido:

(...)

Vale lembrar que a pessoa jurídica, sujeita à tributação com base no lucro real, deve
manter a escrituração com observância das leis comerciais e fiscais e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos e critérios contábeis
uniformes no tempo. No caso em questão, já se colocaram as deficiências e
inconsistências verificadas na escrituração do crédito que necessitariam ser
comprovadas por meio de notas fiscais.
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

Abaixo, segue a relação de notas fiscais de aquisição indicadas pelo contribuinte para
composição do saldo credor pleiteado no valor de R$ 56.594,64. Todavia, apenas as
notas fiscais apresentadas de forma legível foram consideradas na análise do direito
creditório.

Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

Verificou-se que as notas fiscais apresentadas se referem a aquisição de matéria-prima,
material de embalagem e produtos intermediários utilizados pela indústria farmacêutica.
Destaca-se, também, que esses documentos fiscais foram localizados nos registros do
Livro Razão e do Livro de Entradas, conforme depreende-se das e-fls. 250 a 252 e e-fls.
315 a 445.
Ademais, a nota fiscal n° 5764, com NCM 30019010 (heparina e seus sais), é matéria-
prima utilizada na produção do medicamento chamado HIRUDOID, conforme bula
anexada pelo contribuinte, a qual representou um crédito de IPI no valor de R$
26.786,27.
Destaque-se que referido IPI vinculado à importação foi devidamente recolhido em
26/03/1999, conforme abaixo demonstrado:

Por todo o exposto, apesar das irregularidades na escrituração do LRAIPI, foi possível
comprovar a existência de crédito de IPI relativo ao 2° Trimestre/1999 no valor de R$
38.406,89 (trinta e oito mil, quatrocentos e seis reais e oitenta e nove centavos),
conforme verificado nas notas fiscais de aquisição, livro razão e livro de entradas.

Às fls. 960 a 963 a Recorrente apresentou manifestação à Informação Fiscal,
pela qual ratificou o pedido de procedência total de seu pleito compensatório, no valor de R$
56.199,08, o que fez com os seguintes argumentos:
i)
A compensação de seus créditos de IPI não poderia ser indeferida com
base, apenas, na ausência de apresentação de cópia das aludidas notas
fiscais, uma vez que:

(i.1) A juntada de cópias destas notas fiscais, caso necessária à verificação dos
créditos de IPI, deveria ter sido solicitada quando da análise do “pedido de
ressarcimento”, ou, na mais lassa das hipóteses, quando do julgamento da
“manifestação de inconformidade”;

(i.2) É inadmissível que SANKYO seja surpreendida, passados
aproximadamente 23 (vinte e três) anos, com esta nova exigência de
apresentação de cópia das notas fiscais;

(i.3) A existência destas notas fiscais, assim como a correção das informações
nelas contidas, é incontroversa, eis que encontram-se devidamente registradas
em sua contabilidade e jamais foram contestadas pela Receita Federal.

Sem razão.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

Em síntese, após as apurações realizadas pela DRJ e origem e também pela
Unidade Preparadora em cumprimento à diligência, foram mantidas somente as glosas cujos
créditos não foram efetivamente comprovados pela contribuinte.
Diante da ausência de novos elementos ou comprovação para afastar a conclusão
da Unidade Preparadora, entendo que está correto o ilustre Julgador de primeira instância, ao
observar que, diante das discrepâncias na escrita fiscal da Contribuinte, os únicos documentos
relevantes seriam as notas fiscais que foram apresentadas apenas em parte pelo sujeito passivo
nos autos.
Com efeito, em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para comprovação do
direito pleiteado.
Todavia, ainda que aplicada a verdade material para exaurir toda e qualquer
dúvida sobre a realidade fática, não há como socorrer a parte que permaneceu inerte quanto ao
seu ônus da prova.
Como já mencionado neste voto, aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a apreciação
de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se obriga a apresenta-
los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à análise de seu pedido
destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA
Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)
Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos termos do
art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado fato ou situação
jurídica decorre das distribuição legal do ônus da prova. Há que se“convencer” o
julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar a
veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que os
julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as parte
em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os riscos e as
consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio de
provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde sejam
provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si mesma, ou seja, a
sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do direito, não tendo que se
fazer outras averiguações. Reforçando: quando demonstrado pelo contribuinte, que o
seu direito creditório é líquido e certo, tudo em homenagem ao Princípio da
Verdade Material, desde que sejam apresentadas as provas necessárias e
suficientes para embasar a operação, tem-se relativizado a ocorrência da preclusão
temporal. Nesse sentido, há diversos julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO
ANTERIOR. VERDADE MATERIAL.
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.675 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.001494/99-68

DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de transmissão
efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de compensação,
que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza compensações posteriores,
relativas a esse mesmo crédito se for comprovada através dos documentos fiscais
competentes em virtude do princípio da verdade material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento, como
no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da existência de
direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão 130201.015– 3a Câmara /
2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO
CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. O contribuinte, a despeito da
retificação extemporânea da DCTF, tem direito subjetivo à compensação, desde que
apresente prova da existência do crédito compensado. A simples retificação,
desacompanhada de suporte probatório, não autoriza a homologação da compensação
do crédito tributário. Recurso Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não tenha
sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o direito
creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela apresentação da
contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por documentos que a
embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa, desacompanhada de quaisquer
outros documentos, não se prestam à finalidade almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra que há
diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados pela ausência de
prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660, 3801001.659, 3802001.598,
3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem destaques no texto original)
Portanto, considerando as razões acima e, diante da apuração realizada pela
Unidade Preparadora, apontando o crédito de IPI comprovado pela Recorrente, entendo que deve
ser aplicado o resultado da diligência.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
que seja aplicado o resultado indicado pela Unidade Preparadora, em cumprimento à diligência
determinada através da Resolução n° 3402-003.198, conforme Informação Fiscal EQ2-OSA-
IPIEQAUD no 1.745/2022.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 995
DF CARF MF
Original